Tribunal: TJSP
Processo: 2283487-83.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Execução Penal e de Medidas Alternativas
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Habeas corpus. Reeducando que cumpre pena em regime mais gravoso do que o imposto na condenação. Ordem não conhecida nesta parte. Transferência ao regime adequado efetivada em 03/05/2019, atestado pelo boletim informativo e pelo SIVEC. Saída temporária de Natal e Ano Novo. Período ultrapassado. Perda do objeto. Ordem parcialmente conhecida e nessa parte julgada prejudicada.